Tribunal: TJSP
Processo: 1005936-53.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de nulidade da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93,

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
SENTENÇA – Rejeição da arguição de nulidade da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015 - Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da ação.
AÇÃO REGRESSIVA – Como, na espécie, (a) a prova produzida, prova essa de ônus da parte autora (CPC, art. 373, I, do CPC), não permite o reconhecimento de que a parte ré intermediadora de pagamento (a.1) foi beneficiária ou apropriou-se do pagamento efetivado em razão da fraude objeto da ação originária, (a.2) concorreu para o golpe de que foi vítima da fraude do cartão de crédito da ação originária, que, no caso, conforme decidido pela r. sentença ali proferida, decorreu de decorreu do defeito de serviço da parte instituição financeira, ora autora, do descumprimento do dever de resguardar a segurança da vítima da fraude do cartão de crédito, uma vez que não demonstrada a contratação pela vítima do cartão identificado na ação originária, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas e a ocorrência dos danos indenizáveis, ou (a.3.) executou com defeito o seu serviço de instituição de pagamento na transação financeira objeto do boleto fraudado, (b) de rigor, o reconhecimento de que a parte ré intermediadora de pagamento não pode ser responsabilizada por danos decorrentes do evento danoso objeto da ação originária, (c) impondo-se, em consequência, o julgamento de improcedência da presente ação regressiva.
Recurso desprovido.